Tribunal: TJSP
Processo: 3000781-34.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Souza Nery
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Execução fiscal. IPVA. Pedido de do Fisco de que seja deferido o bloqueio do veículo para posterior penhora. Decisão que considerou ser desnecessário o bloqueio. Todavia, sem a concessão do bloqueio, o agravado pode alienar os bens em desfavor do interesse do credor. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. Execução fiscal. IPVA. Pedido de do Fisco de que seja deferido o bloqueio do veículo para posterior penhora. Decisão que considerou ser desnecessário o bloqueio. Todavia, sem a concessão do bloqueio, o agravado pode alienar os bens em desfavor do interesse do credor. Presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência. Decisão parcialmente reformada para deferir o bloqueio pleiteado pelo agravante.

RECURSO PROVIDO.